Tribunal: TJDFT
Processo: 0749884-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que lhe move DANIEL ALVES FERNANDES, na qual o MM Juiz a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 75582351), nos seguintes termos: (...) Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença no qual o Banco do Brasil alega que houve excesso de execução. Afirma o executado, em suma, que (1) já havia valores consignados nos autos, não fazendo jus o bloqueio judicial e (2) o exequente acrescentou multa e honorários sobre o valor total e não sobre o saldo residual. Requer a remessa dos autos a contadoria para apuração de eventual saldo remanescente. O exequente manifestou-se em petição de ID 73324963. Decido. O executado não impugnou especificamente os cálculos apresentados pelos exequentes, limitando-se a insurgir-se contra a incidência de multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença sobre o valor total e não sobre o valor residual. Conforme já consignado em decisão de ID 63812264, considerando que o depósito indicado em petição de ID 52456901, embora efetuado dentro do prazo legal, teve por finalidade tão somente garantir o juízo, não objetivando o pagamento voluntário do débito, é devida a incidência de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença, previstos no art. 523, §1o, do CPC. Ademais, a atualização do valor exequendo é simples e que não há necessidade de remeter os autos à Contadoria. Nesse sentido, ressalto que a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo que não tem por objetivo produzir prova de interesse da parte. Se o executado pretende esclarecimentos sobre os cálculos apresentados pelo exequente, no intuito de sanar suas dúvidas, tal atribuição deve ser destinada a profissional técnico extrajudicial. Assim, rejeito a impugnação de ID 72131143. Preclusa esta decisão, oficie-se ao Banco do Brasil para que promova a transferência do saldo atualizado da conta judicial no 2300102425748 observando a seguinte proporção: (...) Em suas razões (ID 21541201), alega excesso de execução, pois entende que a execução das astreintes incorre em enriquecimento ilícito da parte exequente. Aduz ser excessivo o valor, cujo montante se traduziria em R$ 225.701,00 (duzentos e vinte e cinco mil e setecentos e um reais), e que o Superior Tribunal de Justiça teria limitado o valor da multa ao da obrigação principal. Assevera que o valor de R$ 225.701,48 ora executado a título de “astreintes”, viola claramente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para que se declare o excesso no cumprimento de sentença, com relação ao valor da multa cominatória em patamar razoável com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Preparo (ID 21541204). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o presente agravo de instrumento tem pedido idêntico ao do agravo de instrumento n.° 0714776-94.2020.8.007.0000 e ambos atacam o denominado “excesso na execução de astreintes”, no processo no 0735748-19.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 7a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, o executado pode apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias, especificado no artigo 523 do mesmo código. Ocorre que o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em 10/02/2020 (ID 55911295, dos autos sob referência), que foi julgada pela decisão proferida em 11/05/2020 (ID 6283997) e que, posteriormente, foi objeto do agravo de instrumento no 0714776-94.2020.8.007.0000, que ainda se encontra na pauta de julgamento desta Turma. Posteriormente, o magistrado verificou que havia valor remanescente a ser pago, tendo em vista que o valor depositado não satisfazia a totalidade da obrigação (valor principal + honorários+ honorários do cumprimento de sentença) e reabriu o prazo para o depósito do valor remanescente. No entanto, a abertura de prazo para o pagamento de valor remanescente não possibilita ao devedor a rediscussão de matéria já preclusa ou impugnada em outro agravo de instrumento, tampouco a apresentação de nova impugnação para a alegação de excesso baseado exclusivamente na incidência de multa sobre o valor total. Como bem asseverou o magistrado, a impugnação apresentada em ID 72131143, não impugnou os últimos cálculos apresentados, mas atacou novamente a incidência de multa e honorários sobre o valor total e não sobre o saldo residual. Todavia, o magistrado já havia se manifestado na decisão de 27/08/2020 (ID 70934664), na qual afirmou que a multa incidiria sobre o valor total e, dessa decisão, não foi interposto recurso, razão pela qual encontra-se acobertado pela preclusão temporal. Confira-se: (...) Verifico que transcorreu in albis o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação quanto ao crédito de R$ 27.717,72 incluído no feito sob ID 66932666, razão pela qual incide a multa de 10% sobre tal débito e, também, honorários advocatícios de 10% sobre o valor devido, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Ademais, observo que além do crédito incluído de R$ 27.717,72, atualizado com a inclusão da multa e honorários do art. 523 do CPC, também há débito remanescente a título de multa e honorários a incidir sobre o depósito realizado a título de garantia do juízo (R$ 197.983,76 em favor de DANIEL), nos moldes da decisão de ID 63812264. Assim, considerando a ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC, promova-se a consulta de ativos financeiros da parte executada, por intermédio do convênio SISBAJUD, para fins de penhora, observando-se os parâmetros de cálculos de ID 70022747, que aponta o saldo total da dívida em favor do exequente DANIEL como de R$ 77.128,61. (...) Dessa forma, em razão da duplicidade de agravos interpostos acerca da mesma matéria, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento pela preclusão lógico-consumativa. Esclareça-se que a matéria ora impugnada (excesso de astreintes) será devidamente apreciada no AGI n.° 0714776-94.2020.8.007.0000. Dessa forma, a extinção deste processo é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste recurso por encontrar-se prejudicado. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora